Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004196-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), ERAI MAGGI SCHEFFER - CPF: 335.117.059-91 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CONTESTAÇÃO SOB SIGILO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PEÇA E DOCUMENTOS. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha reconhecido que a contestação permaneceu sob sigilo durante todo o prazo para impugnação, indeferiu o pedido de devolução do prazo ao fundamento de inexistência de prejuízo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítimo indeferir a devolução de prazo para impugnação à contestação quando reconhecido que a peça defensiva permaneceu inacessível à parte durante todo o prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A manutenção da contestação sob sigilo durante o prazo de impugnação suprime integralmente o direito da parte autora de acessar os argumentos e documentos da defesa, comprometendo o contraditório substancial.

4. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5o, LV, da CF/1988 e pelos
arts
. 9o e 10 do CPC, exigem participação efetiva da parte na formação do convencimento judicial, vedando decisões surpresa.

5. O art. 437, § 1o, do CPC garante o direito de manifestação sobre documentos juntados, o que se torna inviável quando a contestação e seus anexos permanecem inacessíveis.

6. O prejuízo processual decorre da própria privação do direito de manifestação, sendo inadequado exigir da parte demonstração do que alegaria caso tivesse tido acesso oportuno.

7. Não compete ao magistrado antecipar juízo sobre a relevância da manifestação da parte, sob pena de esvaziar o contraditório.

8. A jurisprudência do TJMT reconhece o cerceamento de defesa em hipóteses de ausência de acesso a peças processuais e documentos, admitindo a restituição de prazo.

9.
O STJ reconhece a nulidade de decisão proferida sem observância do contraditório substancial e da vedação à decisão surpresa
.

10. O reconhecimento, pelo próprio agravado, da ausência de acesso à contestação e da inexistência de prejuízo
com a reabertura do prazo reforça a necessidade de recomposição do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A indisponibilidade da contestação e de seus documentos durante o prazo legal para impugnação configura cerceamento de defesa.
2.
O prejuízo processual é presumido quando há supressão do direito de manifestação, sendo desnecessária prova concreta do que seria alegado.
3.
A devolução de prazo constitui medida de recomposição do contraditório, não podendo ser afastada por juízo antecipado de irrelevância da manifestação da parte.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 9o, 10 e 437, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1027824-31.2023.8.11.0000; TJMT, N.U 1000510-82.2019.8.11.0087; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
25.5.2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento

interposto contra decisões proferidas pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de
Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória no 1045925-95.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
agravante
, objetivando a desconstituição do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito n. 1008995-0, lavrado em 23.10.2012, no valor originário de R$ 38.448,68, atualizado para R$ 66.865,21. (Id 344313876)

No juízo de origem, foi determinada a retirada do sigilo da contestação apresentada pelo réu, mas indeferido o pedido de renovação ou devolução do prazo para impugnação, ao fundamento de que a peça defensiva não teria trazido fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na inicial, inexistindo, por isso, prejuízo processual apto a justificar nova abertura de prazo. Em seguida, também não foram acolhidos os embargos de declaração opostos pelo autor.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa e violação ao contraditório, porque a contestação permaneceu sob sigilo durante todo o prazo destinado à réplica, o que lhe impediu o acesso ao teor da peça defensiva e aos documentos que a instruíram. Afirma que o prejuízo processual é presumido quando a parte é privada, em tempo oportuno, do conhecimento dos argumentos e provas apresentados pelo adversário, não cabendo ao magistrado substituir a atividade processual da parte para concluir, previamente, pela irrelevância de eventual manifestação. Aduz, ainda, que a decisão que rejeitou os embargos de declaração incorreu em equívoco material ao se referir à existência de “sentença”, quando o ato impugnado tem natureza interlocutória.

R
equer a concessão de efeito ativo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata devolução e regularização do prazo para impugnação à contestação, com o reconhecimento da tempestividade da manifestação já protocolada por cautela. Ao final,
pede
o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada, declarar a nulidade do indeferimento da devolução do prazo e assegurar o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa. (Id 344313876)

A
tutela recursal
foi deferida
. (Id 344313876)

Em contrarrazões, o
agravado
consignou que a contestação permaneceu sob sigilo no período originalmente destinado à impugnação, reconheceu que a reabertura do prazo, com o consequente reconhecimento da tempestividade da manifestação já protocolizada, não acarreta prejuízo processual às partes nem compromete a regularidade do feito e, ao final, registrou não haver objeção ao provimento do recurso, nos limites em que deduzido. (Id
352734353
)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no feito, por entender ausente interesse público ou social apto a justificar sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, nos termos dos
arts
. 127 e 129 da Constituição Federal e do art. 178 do Código de Processo Civil. (Id 360145391)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal é objetiva: definir se, uma vez reconhecido pelo próprio juízo de origem que a contestação permaneceu sob sigilo durante todo o prazo destinado à impugnação, é legítimo indeferir a devolução do prazo sob o fundamento de inexistência de prejuízo processual.

Conforme já
consig
na
do
na decisão que deferiu a tutela recursal, a provimento do recurso decorre do fato incontroverso de que a contestação apresentada pelo
ente estatal
permaneceu inacessível ao agravante durante todo o prazo legal para manifestação. O próprio juízo de origem reconheceu a irregularidade e determinou a retirada do sigilo, mas, ainda assim, negou a devolução do prazo, por considerar ausentes fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado na inicial.

Esse fundamento não se sustenta, porque transfere ao magistrado, de forma antecipada, juízo que pertence à parte, esvaziando o conteúdo substancial do contraditório.

A Constituição da República assegura, em seu art. 5o, LV, o contraditório e a ampla defesa. No mesmo sentido, o art. 9o do Código de Processo Civil estabelece que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e o art. 10 veda decisão fundada em elemento sobre o qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação. Já o art. 437, § 1o, assegura à parte o direito de se manifestar sobre documentos juntados pelo adversário, o que se mostra especialmente relevante no caso, porque a contestação veio acompanhada de documentos.

No caso concreto, não houve simples irregularidade formal sem repercussão prática. Houve supressão integral da possibilidade de acesso, pela parte autora, aos argumentos e documentos da defesa no exato momento processual em que a lei lhe assegurava o direito de se manifestar. A decisão liminar foi precisa ao registrar que o contraditório não se resume à ciência abstrata da existência da contestação, mas exige possibilidade real de participação, com influência efetiva na formação do convencimento judicial.

Também foi corretamente destacado que o prejuízo, nessa hipótese, decorre da própria privação do direito de manifestação, sendo inadequado exigir da parte a demonstração do que teria alegado se tivesse tido acesso oportuno à peça defensiva.

Esse entendimento se reforça porque a contestação foi instruída com documentos
(Ids 192571013, 192571014 e 192571015, autos origem)
, atraindo a incidência do art. 437, § 1o, do CPC. Logo, o cerceamento não alcançou apenas a resposta jurídica à defesa, mas também a possibilidade de impugnação da prova documental produzida pelo réu. A restrição, portanto, atingiu diretamente o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte é convergente nessa direção. Em precedente citado na própria decisão liminar
(Agravo de Instrumento 1027824-31.2023.8.11.0000)
, o TJMT assentou que configura cerceamento de defesa o indeferimento de reabertura de prazo para impugnação quando a parte não teve acesso à petição e aos documentos que fundamentaram o ato judicial, reconhecendo a necessidade de restituição do prazo.

No mesmo conjunto argumentativo, foi lembrado julgado desta Corte
(N.U 1000510-82.2019.8.11.0087),
segundo o qual, em processo que tramitava em sigilo, a
impossibilidade de acesso aos autos pelo advogado da parte caracterizou justa causa para restituição do prazo processual.

Convém reproduzir
trecho d
o segundo:

“A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5o, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados. Quando o processo tramita sob essa classificação, a mera juntada do pedido de habilitação no PJE não permite o acesso das partes ao seu conteúdo, devido ao rito sigiloso.
Se não consta nos autos certidão do próprio juízo e informação no PJE de quando ocorreu a habilitação e a liberação do acesso para o advogado do réu, o prazo para a purgação da mora é contado da data do despacho que ordena a retirada do segredo de justiça. O STJ já definiu que “
a impossibilidade de acesso aos autos configura justa causa, suficiente para ensejar a restituição do prazo processual à parte prejudicada
”
. Na mesma decisão consignou que “
a concessão de acesso por
equivoco
da secretaria do juízo se deu de forma parcial, não sendo concedida a liberação de acesso a petição inicial e nem mesmo dos documentos que acompanhavam a mesma, o que, por óbvio, cercearam o direito de defesa do agravante. Sem vista e conhecimento da exordial e documentos (feito em segredo de justiça) não seria possível a apresentação da contestação”. (
AREsp
1601941, 31/04/2020).” (N.U. 1000510-82.2019.8.11.0087, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJE
24.3.2021)

Além desses precedentes específicos
do TJMT,
o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de
que a ausência de oportunidade para prévia manifestação viola a vedação à decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC e ao contraditório e à ampla defesa
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS
CONTROVÉRSIAS.
PREJUDICIALIDADE. 1. É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do
julgador.
Vedação à decisão surpresa (
arts
. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas.
2.
Agravo interno não provido.
”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2049625 SP 2022/0003397-2, T3
,
Rel
.
:
Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
25
.
5
.
2023)

Há, ademais, circunstância processual de especial relevo: o próprio Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, reconheceu que a contestação permaneceu sob sigilo durante o período originalmente destinado à impugnação. Consignou, de forma expressa, que a reabertura do prazo, com o consequente reconhecimento da tempestividade da impugnação já protocolada, não acarreta qualquer prejuízo às partes nem compromete a regularidade do feito. Ao final, declarou não se opor ao provimento do recurso, reconhecendo sua procedência nos exatos termos em que deduzido.

Tal manifestação, embora não vincule o órgão julgador, reforça a correção da solução adotada na tutela recursal, porque evidencia a inexistência de resistência do agravado à regularização do contraditório e afasta qualquer alegação de desequilíbrio processual ou surpresa reversa.

Por isso, mantenho o entendimento adotado na decisão liminar
de que
não compete ao juiz substituir a atuação da parte para declarar, previamente, que sua manifestação seria irrelevante. Uma vez frustrado o acesso à contestação e aos documentos no prazo leg
al,
a devolu
ção do prazo é medida para recompor o contraditório, não podendo ser negada com base em juízo antecipado sobre a relevância da manifestação da parte.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar a
devolução do prazo

ao agravante

para impugnação à contestação
ou confirmar o conteúdo da impugnação já apresentada
, assegurando-lhe
o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026